Tribunal: TJSP
Processo: 2034598-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL O JUÍZO REJEITOU IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA, ORA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DIRECIONADO AO RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA QUE SE TRATA DE VERDADEIRA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA PRECLUSA – LEILÃO JUDICIAL –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL O JUÍZO REJEITOU IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA EXECUTADA, ORA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PEDIDO DIRECIONADO AO RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA QUE SE TRATA DE VERDADEIRA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA PRECLUSA – LEILÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE A DETERMINAÇÃO DO ATO SE DEU SEM A DEVIDA AVALIAÇÃO JUDICIAL – ACERTO DA R. DECISÃO – VEÍCULOS PENHORADOS NOS AUTOS QUE FORAM DEVIDAMENTE AVALIADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034598-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante RAST
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é agravado AGROMENDES COMERCIO DE
PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034598-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42179
AGRV.No: 2034598-48.2020.8.26.0000
COMARCA: MIRASSOL
AGTE. : RAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGDO. : AGROMENDES COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
LTDA
JUIZ : MARCOS TAKAOKA
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO
PELA
QUAL
O
JUÍZO
REJEITOU
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
PELA
EXECUTADA,
ORA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM PEDIDO DE REFORMA PEDIDO DIRECIONADO
AO
RECONHECIMENTO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA

IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA QUE SE TRATA DE VERDADEIRA
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

MATÉRIA
PRECLUSA

LEILÃO
JUDICIAL

ALEGAÇÃO DE QUE A DETERMINAÇÃO DO ATO SE
DEU SEM A DEVIDA AVALIAÇÃO JUDICIAL ACERTO
DA R. DECISÃO VEÍCULOS PENHORADOS NOS AUTOS
QUE FORAM DEVIDAMENTE AVALIADOS - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
RAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, tirado contra R. Decisão proferida a fls.
323/324, o que se deu em Ação Declaratória, ora em fase de Cumprimento de
Sentença, esta que lhe promove AGROMENDES COMERCIO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA, pela qual o Juízo rejeitou a impugnação apresentada
pela executada, diante do reconhecimento da preclusão da matéria ora debatida,
tanto é que foi determinada a realização de leilão judicial eletrônico.
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida,
apresenta a ocupante do polo passivo suas razões de inconformismo, o que faz
na busca de ver modificado o posicionamento adotado em 1o Grau, sustentando
para tanto que o Juízo não apreciou com a devida correção a questão como
submetida a sua apreciação no feito, o que implicou em verdadeiro cerceamento
imposto a seu direito de defesa, haja vista que foi rejeitada impugnação por ela
apresentada aos cálculos da execução, em que pese a existência de pagamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034598-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
devidamente promovidos em amortização ao saldo devido. No mais, da conta de
se mostrar necessária a suspensão do leilão como determinado pelo Juízo, na
medida em que não foi promovida a necessária avaliação dos bens que serão
levados a hasta pública, motivo pelo qual pediu para que venha a ser
integralmente acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da R.
Decisão indevidamente proferida.
Processado regularmente o recurso, a seguir foram
dispensadas informações, sendo certo que a agravada, conforme dá conta a fls.
20/25, apresentou contraminuta, vindo então os autos a este Relator, de sorte a
se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como movimentado pela ocupante do polo
passivo, ora recorrente, não deve ser alvo de acolhida por parte desta Turma
Julgadora, devendo, portanto, ser mantidos inalterados os limites definidos
quando da prolação da R. Decisão hostilizada, pois se mostraram plenamente
adequados a realidade como vem estampada nos autos.
Partindo da singela introdução acima indicada, e depois de
promovida a análise do conjunto probatório coligido aos autos do presente
Agravo de Instrumento, de rigor ter em conta que não comporta acolhida o pedido
deduzido pela inconformada, haja vista que o Juízo, de maneira plenamente
adequada, rejeitou a Impugnação apresentada pela executada, esta direcionada
contra os cálculos fornecidos pela exequente, ora recorrida.
Diante de tais elementos, e conforme se verifica do teor da R.
Decisão encartada a fls. 156/160 dos autos principais, esta que se constitui em
alvo de insurgência pela agravante, com acerto se posicionou o Juízo ao
reconhecer a impossibilidade de reabrir discussão acerca dos cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034598-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
apresentados pela exequente, ora recorrida, haja vista que o prazo para
apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença já se encontra
encerrado.
Nessa toada, destacou o Juízo que a empresa executada,
ora inconformada, foi intimada em 18/06/2018 para que promovesse ao
pagamento voluntário dos valores devidos, observando para tanto o prazo de 15
dias, sendo que ao término do lapso definido, se iniciou novo prazo de 15 dias
para apresentação de impugnação ao cumprimento de Sentença proferida.
Assim, quando do protocolo da impugnação apresentada pela executada, o que
se deu em 27/09/2019, o prazo para interposição das peças em questão já havia
expirado há mais de um ano.
Ademais, é certo que a impugnação apresentada não se
confunde com impugnação à penhora, se tratando assim de verdadeira
impugnação ao cumprimento de sentença, na medida em que traz como
argumento suposto excesso de execução. Diante de tal realidade, e tendo em
vista que a matéria se encontra preclusa, inteiramente adequada se mostrou a
homologação dos cálculos apresentados pela exequente.
Ademais, não bastasse o quanto exposto, ainda que preclusa
a matéria colocada em debate, não deixou o Juízo de destacar que a exequente
apresentou nova planilha de débito atualizada até novembro de 2019 (fls.
154/155), da qual constou o abatimento relativo a quantia bloqueada via
“BACENJUD”, o que se deu no curso do feito, daí porque não devem atrair
maiores atenções por parte desta Turma Julgadora as questões como
levantadas.
Por fim, e no que diz respeito a irresignação da recorrente
contra a determinação de realização de leilão judicial dos veículos penhorados
nos autos, forçoso ter como certo que melhor razão não assista a inconformada,
isto porque, ao revés do que pretende fazer crer, os bens foram devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034598-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
avaliados quando do ato de instrução, conforme se verifica pelo documento de
fls. 109 dos autos principais, o que permite concluir pela adequação do
entendimento adotado pelo Juízo em 1o Grau, não sendo caso de se falar na
promoção de nova avaliação, porque levada a cabo esta há menos de um ano.
Diante de tais considerações, necessário que se entenda que
o inconformismo como exteriorizado não possa se constituir em alvo de
acolhimento, devendo ser mantido inalterado o entendimento adotado em 1o Grau
de Jurisdição, uma vez que se mostrou plenamente adequado ao conjunto
encartado ao todo processado, manutenção essa que se dá por força de seus
próprios, legítimos, e acertados fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator